Tribunal: TJMT
Processo: 1026002-41.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026002-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANQUIEL DOS SANTOS - CPF: 009.666.460-61 (ADVOGADO), RODRIGO SOUZA LOPES - CPF: 057.869.661-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE FORMA INCOMPLETA – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme previsto em edital, a apresentação da documentação de forma incompleta na fase de investigação social, ensejará a eliminação do candidato do certame.

Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há falar em ilegalidade, no ato administrativo que considerou o agravante como “não recomendado”.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito ativo interposto por
Rodrigo Souza Lopes
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Liminar nº 1046080-30.2022.8.11.0041, ajuizada pelo ora Agravante em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência a qual objetivava a sua recomendação na investigação social, do concurso público regulado pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O Agravante relata que, “
se inscreveu no Concurso Público EDITAL Nº 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, DE 05 DE JANEIRO DE 2022, convocado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO e destinado para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
”.

Aduz que realizou as 4 (quatro) primeiras fases, tendo sido aprovado e classificado em todas, porém, na 5ª fase, que trata da Investigação Documental e Funcional, restou
“não recomendado
”, em razão de não ter apresentado a declaração prevista no item 21.4, alínea “h”.

Afirma, que na fase de recursos, enviou a documentação faltante, contudo, quando do resultado provisório, o candidato foi considerado “
não recomendado
”.

Afiança que o

documento exigido no item ‘h)’, trata de “
declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal
”, acabou por induzir a erro o candidato, pois o item em questão, abarca as hipóteses de declaração que correspondem à penalidades aplicadas “
durante o exercício profissional ou de qualquer função pública
”; logo, tal exigência levou o agravante a entender, que somente deveria enviar as documentações, aqueles que já haviam anteriormente ocupado cargo público, e como o mesmo jamais havia integrado os quadros da Administração Pública, entendeu por prudência não enviar a documentação.

Assevera que “
deveria o Edital informar que tal documento é necessário mesmo para aqueles que nunca trabalharam em ambiente público, ou ainda, aceitar o documento em fase recursal
”.

Reforça a tese de que “
foi induzido a erro pois o item claramente se refere a candidatos que trabalharam na administração pública direta ou indireta
” e que apesar de ter colacionado “
a documentação em fase recursal
” teve sua súplica indeferida, o que não deve ser admitido dada a manifesta injustiça da decisão.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão do efeito ativo consubstanciada na manutenção do agravante no certame, uma vez que a concessão da tutela de urgência não causará prejuízos de qualquer tipo para a Administração, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 153868655, fls.10 e 11).

Indeferido o efeito ativo pleiteado (Id. 154136689).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 154495193).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 165281181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a
Rodrigo Souza Lopes
ajuizou Ação Ordinária com Pedido Liminar em d
esfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando suspender os efeitos da decisão que o considerou “Não Recomendado”, na etapa de investigação social (5ª), do concurso público regulado pelo
nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade do ato da Administração que excluiu o agravante do certame, face à juntada da documentação na fase de investigação social de forma
incompleta
.

Pois bem. De início, é de se ressaltar, que em sede de concurso, o edital é a lei, a diretriz, de modo que deve o candidato se adequar às regras nele contida. Logo, ao se propor a participar do certame do concurso, o interessado concorda expressamente com os termos nele contido.

Atenta às especificidades da presente situação fática, verifica-se que a desclassificação do agravante está sustentada na ausência do atendimento dos requisitos exigidos no item 21.4, letra “
h
” do Edital

003/2022/SEPLAG/SESP/MT, que assim dispõe
in

verbis
:

“
21. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL

21.1. A Investigação Social, de caráter unicamente eliminatório, será realizada somente com os candidatos não eliminados na Avaliação Psicológica.

(...)

21.4.
Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes
, deverão ser enviados os seguintes documentos
:

(...)

h) Declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipa
l”;

Todavia, de acordo com o resultado da investigação social, o candidato foi considerado “
Não recomendado
”.

Não obstante, conforme afirmado pelo próprio Agravante, este deixou de colacionar em tempo hábil,
por sua única culpa e equívoco
, a documentação pertinente. Vejamos:

“
Acontece que
por equívoco de interpretação
da alínea “h” do item 18.6, entendeu a referida declaração seria necessária apenas para candidatos que trabalham ou já trabalharam em cargos públicos. Por este motivo não enviou tal documento junto ao Formulário de Investigação Social (FIS)
” (Id. 153868655, fl.02).

Diante disso, nota-se que o agravante descumpriu as regras estabelecidas no edital, no entanto, foram cumpridas pelos demais candidatos.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - FALTA DE ENTREGA DE CERTIDÃO - REGRA EDITALÍCIA - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A falta de apresentação de certidão exigida por edital é motivo para desclassificação de candidato em concurso público. Oportunizar prazo diferenciado para candidato, em face da apresentação de documentos exigidos via edital, fere o princípio constitucional da isonomia. (N.U 0051672- 45.2015.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO —
INVESTIGAÇÃO SOCIAL — PREVISÃO NO EDITAL —
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DOS DOCUMENTOS — CANDIDATO NÃO RECOMENDADO — REGULARIDADE. Não possível é o deferimento de liminar em mandado de segurança para o fim de determinar a permanência de candidato no certame, já que o edital especificou quais os documentos exigidos na fase de Investigação Social, bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que não se pode falar em ausência de tempo para sua apresentação. Recurso provido. (AI 156539/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015).

Dessa forma, forçoso concluir que a decisão administrativa que considerou o agravante
“não recomendado”
na fase de investigação social, está fundamentada com base nos parâmetros fixados no Edital do Concurso.

Ademais, há de se pontuar que “
em matéria de concurso público, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a competência do Poder Judiciário se limita exclusivamente ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, mostrando-se, pois, indevida a ingerência no chamado mérito administrativo
”.

Nesse Sentido:

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA - ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - INEXISTÊNCIA - PRECEDENTE STF - RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora.

2. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, e ainda violar o princípio da isonomia.

(N.U 0002846-68.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Por outro lado, não se mostra razoável crer que o edital, se mostrava dúbio, de modo a induzir a erro os candidatos, como pretende fazer crer o agravante, uma vez que este fora claro ao consignar que a declaração dizia respeito à penalidades no “
exercício profissional
”
ou
de “
qualquer função pública
”, de maneira a abarcar aqueles que anteriormente integraram ou não os quadros da Administração Pública.

De mais a mais, a Administração Pública pode adotar critérios para avaliar os candidatos, observando, contudo, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que não pode ser desconsiderado, somente em relação a determinado candidato, sob pena de se preterir os demais candidatos.

Nessa linha de raciocínio, nota-se que a pretensão real da agravante, é a juntada da documentação,
a posteriori
, o que não deve ser admitido, uma vez que tal fato implicaria em preterição do recorrente.

Percebe-se, portanto, que a pretensão real do agravante, é a juntada da documentação,
a posteriori
, o que não deve ser admitido, uma vez que tal fato implicaria em violação ao principio da isonomia.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

(...) II -
Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade
(...).

III -
Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.

IV - Recurso improvido. (RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

Destarte, verifica-se que a eliminação do candidato ora agravante, ocorreu em estrita observância ao princípio da vinculação ao edital, não havendo se falar em qualquer ilegalidade, de maneira que, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, é medida de rigor.

Com essas considerações ,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023